Tribunal: TJSP
Processo: 1008116-97.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-24
Data de publicação: 2021-07-24

Ementa:
APELAÇÃO – Ação anulatória de ato administrativo – Infração à legislação consumerista – Motocicleta com vazamento de óleo – Demora na realização do reparo – Multa bem fixada pela autoridade administrativa – Pretensão à redução do valor da multa aplicada – Pedido acolhido pelo Juízo sentenciante com redução do valor - Impossibilidade – Montante originalmente fixado de acordo com os

Ementa:
APELAÇÃO – Ação anulatória de ato administrativo – Infração à legislação consumerista – Motocicleta com vazamento de óleo – Demora na realização do reparo – Multa bem fixada pela autoridade administrativa – Pretensão à redução do valor da multa aplicada – Pedido acolhido pelo Juízo sentenciante com redução do valor - Impossibilidade – Montante originalmente fixado de acordo com os parâmetros legais, sem apresentação de circunstâncias atenuantes – Exorbitância do valor não caracterizada – Sentença reformada – Recurso provido.